Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716417-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS LUIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, companheira do agravante, haver sido condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado quando tentava ingressar em presídio, e encontrar-se atualmente cumprindo pena por tal delito, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da companheira do agravante. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando fazer jus à visita de sua companheira, ainda que esta cumpra pena em regime aberto, uma vez que a limitação do benefício configura sanção disciplinar para o preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84. Isso porque a turma julgadora, com lastro nas provas dos autos, assentou que o direito de receber visita não é absoluto, que “não é adequado que a interessada, condenada por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional (processo no 2018.01.1.009463-5), e que se encontra cumprindo pena, volte a manter contato com pessoas que ainda estejam no presídio”, e que “o fato de ela estar em processo de reeducação realmente deve ser levado em consideração para obstar sua entrada em estabelecimento prisional, em benefício do regime disciplinar dos presídios e em prol da coletividade” (ID 12655198). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Demais disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 16/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004